Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700125-23.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GONCALVES DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da notícia de descumprimento da medida liminar deferida para suspender os descontos a título de cota-parte de auxílio creche do contracheque do agravante (ID 14083788), intime-se o Distrito Federal para cumprimento da liminar, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada, por ora, a 30 dias multa. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito - Relatora Substituta